Tribunal: CARF
Processo: 11610.016116/2008-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.016116/2008-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.446 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de julho de 2023
Recorrente
ALPARGATAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1989, 1990, 1991, 1992
ILL
-
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
LEGITIMIDADE
ATIVA.
NECESSIDADE DE DEMONSTRAR A ASSUNÇÃO DO ÔNUS DO
TRIBUTO.
A pessoa jurídica que recolheu o ILL pode ser parte legítima para pleitear o
indébito se provar não ter distribuído os lucros tributados, isto é, que
demonstre ter suportado o encargo do tributo ou, tendo-o transferido a
terceiros, seja por eles autorizada a formular o pedido de repetição, nos termos
do art. 166 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza (Relator), que lhe
dava provimento parcial, no sentido de superar os óbices impostos ao contribuinte, quanto (i) à
sua legitimidade ativa para pleitear a compensação e (ii) à exigência de documentos com fito de
averiguar eventual incidência de IRRF, em face de o STF ter julgado inconstitucional o ILL, e,
por consequência, anulava o Acórdão da DRJ e o Despacho Decisório, determinando o retorno
dos autos à Unidade de Origem, a fim de que fosse analisado o direito creditório pleiteado e a
compensação pretendida, no que foi acompanhado pelos Conselheiros Marcelo José Luz de
Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic e Eduardo Monteiro Cardoso.
Designado para a redação do voto vencedor o Conselheiro Iágaro Jung Martins.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.016116/2008-64
Fl. 1117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.446 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016116/2008-64

Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 08-38.348, proferido pela 3a Turma da DRJ/FOR, que, ao apreciar a
manifestação apresentada, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra não homologação de compensação,
por meio da qual se pretendeu extinguir débitos tributários com a utilização de créditos
de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte incidente sobre o Lucro Líquido (ILL)
reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado.
O mandado de segurança impetrado (processo no 96.0039096-7) objetivou assegurar o
direito de utilizar créditos de ILL oriundos de recolhimento indevido nos AC
1989/1990/1991/1992 por suas incorporadas, na forma do art. 35 da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, para compensação de débitos vincendos de IOF, IRPJ, IRRF e
IPI, acrescidos de correção monetária, sem as restrições impostas pela IN SRF no
67/92.
O pedido se fundou na declaração de inconstitucionalidade do art. 35 da Lei no
7.713/88 pelo STF1, que exigia o recolhimento de ILL independentemente da
distribuição de lucros ou dividendos, com relação ao termo “acionista”.
A sentença concessiva da segurança autorizou a impetrante a promover a utilização
dos valores do ILL pagos indevidamente para compensar débitos vincendos de tributos
da mesma espécie, restrita ao montante devidamente comprovado nos autos, vez que o
IOF e o IPI possuem fatos geradores diversos do ILL, e aplicando-se a correção
monetária pelos índices oficiais utilizados pela Receita Federal do Brasil (RFB).
Referida sentença foi submetida ao reexame necessário e foi objeto de Recursos de
Apelação nos autos do processo no 1999.03.99.095005-5 (fls. 72/83). O TRF da 3a
Região proferiu acórdão negando provimento às apelações da Peticionária e da União
e dando parcial provimento à remessa oficial, apenas para restringir a compensação
entre exações da mesma espécie e que tenham mesma destinação. Na ocasião, facultou-
se à RFB adotar todas as providências administrativas tendentes a verificar a exatidão
dos créditos compensados, nos seguintes termos:
Todavia cabível a aplicação dos índices oficiais utilizados pela Receita Federal para a
correção dos seus tributos, sob pena de estabelecer a desigualdade de relacionamento
entre o fisco e o contribuinte, facultado à Fazenda Nacional proceder a todas as
providências de órbita administrativas, tendentes a verificar a exatidão dos créditos
compensados e dos valores devidos e corrigidos, à vista da situação jurídico-fiscal da
empresa. Isto porque, não está vedada, em decorrência de decisão judicial, a prática de
quaisquer atos administrativos que devam ser praticados a tal título pela Receita
Federal, cabendo ao Poder Judiciário autorizar o procedimento da compensação, para
que empeços de ordem infra-legal não aniquilem direito reconhecido ao contribuinte.
(grifou-se)

1 Recurso Extraordinário no 172058-1/96, que culminou na Resolução no 02/96 do Senado Federal (DOU de
19.11.96), suspendendo, com efeitos ex tunc, o art. 35 da Lei no 7.713/88
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.446 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016116/2008-64

O acórdão citado foi alvo de Recurso Especial pela interessada, ao qual foi dado
provimento pelo STJ, para o fim de reconhecer a aplicação da taxa Selic a partir de
01/01/1996.
O trânsito em julgado do processo judicial em tela se deu em 24/03/2008.
Foi formulado em 24/11/2008 o Pedido de Habilitação do Crédito no valor de R$
17.446.760,10 (fl. 3/6), em cumprimento ao disposto no art. 51 da IN SRF no 600, de 28
de dezembro de 2005, o qual foi devidamente analisado e deferido pela Derat/SPO em
02/02/2009, conforme despacho de fls. 199/202, do qual a empresa foi intimada
mediante o Termo de Intimação no 57/2009-FADJ (fls. 203/204) 2. O despacho em
alusão foi conclusivo no sentido do envio dos autos à EQPIR/DIORT/DERAT/SPO para
apuração do direito líquido e certo à utilização dos créditos de ILL, in verbis:
Atendidos os requisitos previstos nos parágrafos 1o e 4o do artigo 71 da IN RFB no 900,
de 30 de dezembro de 2008, proponho o deferimento do pedido de habilitação de
crédito.
Dentro desse contexto, posteriormente à fase de habilitação do referido crédito,
propomos o envio do presente processo à EQPIR/DIORT/DERAT/SPO para apuração e
reconhecimento dos créditos de ILL, ou seja, para confirmação de todos os pagamentos
alegados pelo interessado neste feito, dos períodos de apuração utilizados no presente
Pedido de Habilitação, da aplicação dos índices legais, bem como para
acompanhamento, cálculo, procedimentos de homologação das compensações e todas
as demais providências cabíveis em relação a compensação de crédito em epígrafe.
Este trabalho foi desenvolvido com base na análise da documentação constante neste
feito, ressalvado o direito da Fazenda Nacional de proceder outras verificações que se
fizerem necessárias. Enfatize-se, também, que a análise do presente processo
administrativo se deteve apenas à parte formal que envolve o deferimento, ou seja, aos
parágrafos 1o e 4o do artigo 71 da IN RFB no 900/2008.
Conforme artigo 71, § 6o, da IN RFB no 900/2008, o deferimento do pedido de
habilitação do crédito não implica homologação da compensação ou deferimento do
pedido de restituição, de ressarcimento ou de reembolso. (grifou-se)
De posse dos autos, a EQPIR/DIORT/DERAT/SPO intimou a interessada, em
13/08/2013, a apresentar a documentação abaixo relacionada, com amparo no art. 39
da Lei no 9.784/99 e nos arts. 264, caput, 911, 913 e 927 do Decreto no 3.000/99,
esclarecendo que a falta de atendimento à intimação poderia acarretar o não
reconhecimento do crédito relativo ao pedido de habilitação em questão, assim como a
não homologação das compensações correspondentes (fls. 285/286):
1) Declaração de Rendimentos do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - DIRPJ da
peticionante São Paulo Alpargatas S.A. (anos-cal. 1991 e 1992) e das sucedidas Besa
Borracha Esponjosa S.A. (anos-cal. 1989, 1990, 1991 e 1992); Alpargatas Paraíba S.A.
(anos-cal. 1989,1990, 1991 e 1992); Alpasa S.A. (anos cal. 1991 e 1992); Alpargatas
Confecções Nordeste S.A. (ac 1989, 1990 e 1991) e Alpargatas Nordeste S.A. (ac
1989,1991,1992) que tiveram retenção do ILL, com todos os Formulários e Anexos
relacionados à apuração do lucro líquido contábil, adições e exclusões para apuração
da base de cálculo do ILL e do ILL a pagar, Ativo/Passivo e Maiores
Acionistas/Quotistas.
2) Apresentar as Atas das Assembléias e demais documentos pertinentes (Declarações
de Rendimentos de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - DIRPJ, Balanços, etc.), que
comprovem a efetiva destinação dos lucros líquidos contábeis da peticionante São
Paulo Alpargatas e das sucedidas Besa Borracha Esponjosa S.A. , Alpargatas Paraíba
S.A., Alpasa S.A., Alpargatas Confecções Nordeste S.A., Alpargatas Nordeste S.A., que
tiveram retenção do ILL nas datas dos recolhimentos explicitadas no processo em
referencia (ver anexo) até a data de sua efetiva distribuição ou extinção.

2 Número do Processo de Habilitação do Crédito: 11610.016116/2008-64
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.446 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016116/2008-64

3) Caso os lucros supracitados tenham sido distribuídos, comprovar a não incidência
da hipótese estabelecida no art. 36 caput, alínea "a" combinado com art. 35 caput,
ambos da lei n° 7.713/1988, através da apresentação do(s) DARF(s) correspondente(s)
ao(s) ILL(s) do(s) período(s) de sua(s) efetiva(s) distribuição(ões):
Art. 35. O sócio quotista, o acionista ou titular da empresa individual ficará sujeito ao
imposto de renda na fonte, à alíquota de oito por cento, calculado com base no lucro
líquido apurado pelas pessoas jurídicas na data do encerramento do período-base.
(Vide RSF n° 82, de 1996)
Art. 36. Os lucros que forem tributados na forma do artigo anterior, quando
distribuídos, não estarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte.
Parágrafo único. Incide, entretanto, o imposto de renda na fonte;
a) em relação aos lucros que não tenham sido tributados na forma do artigo anterior;
4) Caso os lucros tenham sido distribuídos, o(s) beneficiário(s) da distribuição e
comprovação de que o peticionante e/ou demais sucedidas assumiram o(s) referido(s)
encargo(s) do(s) imposto(s) retido(s), ou, no caso de tê-lo(s) transferido(s) a
terceiro(s), estar por este(s) expressamente autorizado(s) a recebê-lo(s), nos termos do
art.166 da lei n° 5.172/1966 (CTN).
A aludida Intimação foi recebida pela interessada em 19/08/2013, conforme AR à fl.
287. Em resposta, apresentou o documento de fls. 288/293, por meio do qual
argumentou que não cabia àquele momento o pedido de apresentação de documentos
para averiguação quanto à correição dos recolhimentos de ILL, uma vez que a
sentença judicial transitada em julgado assegurou o valor do indébito a ser
compensado (montante consignado nos DARFs acostados à petição inicial).
Complementou que, além de o valor do indébito ser incontroverso, já havia
transcorrido o prazo durante o qual a peticionária tinha o dever de guarda dos
documentos solicitados na intimação.
A despeito de ter contestado as exigências da autoridade fiscal, foram juntados aos
autos os documentos de fls. 302/319, 323/844, assim enumerados pela interessada:
a) Doc. 01 - Empresa Alpargatas Nordeste S/A - CNPJ n° 13.128.400/0001 -29 DIPJ
Exercícios 1993 a 1989;
Demonstrações Financeiras referentes aos anos 1991 a 1988; Planilha de
recolhimentos indevidos de ILL e DARFS; Laudo de Avaliação - ano 1992.
b) Doc. 02 - Empresa Alpargatas Confecções Nordeste S/A - CNPJ n°
59.603.225/0001-85
DIPJ Exercícios 1993 a 1989;
Demonstrações Financeiras referentes aos anos 1991 a 1988; Planilha de
recolhimentos indevidos de ILL e DARF; Laudo de Avaliação - ano 1992.
c) Doc. 03 - Alpargatas Paraíba S.A- CNPJ n° 10.764140/0001-90
DIPJ Exercícios 1993 a 1989;
Demonstrações Financeiras referentes aos anos 1991 a 1988; Planilha de
recolhimentos indevidos de ILL e DARFS; Laudo de Avaliação - ano 1992.
d) Doc. 04 - Empresa Besa - Borracha Esponjosa S.A. Indústria e Comércio - CNPJ
n° 08.826695/0001-77
DIPJ Exercícios 1993 a 1989;
Demonstrações Financeiras referentes aos anos 1991 a 1988;
Planilha de recolhimentos indevidos de ILL e DARFS; Laudo de Avaliação - ano 1992.
e) Doc. 05 - Alpasa SA - CNPJ n° 08.952.160/0001-42
DIPJ Exercícios 1993 a 1991;
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.446 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016116/2008-64

Demonstrações Financeiras referentes aos anos 1991 e 1990;
Planilha de recolhimentos indevidos de ILL e DARFS;
Laudo de Avaliação - ano 1992.
f) Doc. 06 - São Paulo Alpargatas S.A.
Laudo de Avaliação - ano 1992.
Após análise da documentação e dos argumentos apresentados pela Manifestante, foi
emitido o Despacho Decisório de fls. 867/873, o qual relata que, em reunião solicitada
pela representante do contribuinte, Sra. Daniela Tabuchi, para esclarecimento dos
documentos entregues em decorrência da intimação, foi-lhe informado que:
a) A intimação não estava questionando o valor dos DARF's pagos. Conforme o art.
170 do CTN e decisão do STJ no processo em referência, faculta-se à Receita Federal
apurar a liquidez e certeza dos créditos do contribuinte em face da situação jurídica-
fiscal da empresa, pois entre o pagamento do ILL em 1989 e o trânsito em julgado do
processo em 2008, o contribuinte poderia muito bem ter se utilizado parte ou todo o
crédito solicitado no processo, para compensar o IRRF, quando da distribuição dos
lucros.
b) A intimação não se tratava de uma fiscalização, mas simplesmente um pedido de
esclarecimentos para saber se o contribuinte havia utilizado o art. 36 da lei n°
7.713/88, (que não foi considerado inconstitucional), para não precisar recolher o
IRRF quando da distribuição dos lucros líquidos auferidos pelas sucedidas, aos sócios
das empresas.
c) Ademais, não cabe aqui a alegação de decadência de IRRF, uma vez que o ILL já
está pago, aliás valor este objeto deste processo, e portanto a Receita Federal não
poderia autuar o contribuinte no período entre o recolhimento do ILL e o trânsito em
julgado, quando da distribuição dos lucros, pois o IRRF estaria pago utilizando-se do
art. 36 da lei n° 7.713/88.
Apesar destes esclarecimentos, a representante da empresa manteve a posição escrita
na resposta à intimação afirmando que havia entregue todos os documentos que
possuía a esse respeito.
Considerando que o contribuinte se negou a prestar as informações necessárias para se
apurar o valor líquido do crédito para com a Fazenda Nacional, foram “indeferidos os
pedidos de compensação” (leia-se: não foram homologadas as DCOMPs apresentadas)
listados à fl. 2 do referido Despacho Decisório (tabela abaixo reproduzida), do qual a
peticionante tomou ciência em 15/10/2013 (AR fl. 874).
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.446 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016116/2008-64

Em 13/11/2013, foi apresentada a manifestação de inconformidade de fls. 875/892, em
que se alega que:
1 – Da nulidade ante o descumprimento de decisão judicial transitada em julgado
1.1. Muito embora a decisão judicial transitada em julgado tenha conferido o direito
líquido e certo à compensação dos valores constantes nos DARFs, a RFB deixou de
cumpri-la, indeferindo a integralidade do crédito cuja compensação já fora
devidamente autorizada, afrontando de forma cabal a imutabilidade da coisa julgada,
prevista no art. 467 do Código de Processo Civil, o qual se aplica integralmente aos
processos administrativos federais.
1.2. A desobediência à coisa julgada eiva de nulidade o despacho ora hostilizado, uma
vez que cabe à autoridade administrativa tão somente o cumprimento das decisões
judiciais.
2 – Da nulidade ante o descumprimento de dever de ofício na apuração do crédito
pleiteado
2.1. Todos os documentos solicitados pela autoridade fiscal possuem por escopo
verificar o recolhimento e/ou apuração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(IRRF), não guardando qualquer relação com os créditos de ILL cujo recolhimento
indevido fora comprovado.
2.2. Apresentou os documentos fiscais solicitados pela RFB (DIPJs, Demonstrações
Financeiras, Laudos de Avaliação e Planilhas de Recolhimento de ILL e DARFs),
disponibilizando todos aqueles que se encontram sob sua guarda.
2.3. A Manifestante atuou de forma absolutamente diligente, solicitando uma reunião
com o Auditor-Fiscal responsável para tirar quaisquer dúvidas porventura
remanescentes acerca da certeza e liquidez dos créditos de ILL, conforme atesta o item
7 do despacho decisório ora atacado.
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.446 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016116/2008-64

2.4. A negativa do crédito com albergue no fundamento de que não houve interesse por
parte da contribuinte configura ato ilegal, sendo dever da administração pública
impulsionar de ofício o processo administrativo, conforme se depreende do art. 2o,
incisos VI e XII, e art. 37 da Lei n° 9.784/99.
2.5. Os documentos solicitados pela fiscalização referem-se aos anos calendários de
1989 a 1992, havendo transcorrido o lapso temporal de mais de 24 anos, não se
encontrando a Manifestante obrigada a manter sua guarda, uma vez que há muito fora
ultrapassado o prazo para guarda de documentos constante no art. 195, parágrafo
único, do CTN.
3. Da nulidade do Despacho Decisório ante a ausência de motivação
3.1. A autoridade administrativa não explicou a razão pela qual o crédito fora
considerado ilíquido e incerto, desconsiderando a totalidade dos valores
consubstanciados nos DARFs que atestam o recolhimento indevido de ILL sem
qualquer motivação.
3.2. A autoridade administrativa restringiu-se a relatar os fatos ocorridos no decorrer
do processo, não apontando aquele que ensejou o indeferimento do crédito e o
dispositivo jurídico violado, eivando de nulidade o despacho hostilizado.
3.3. Há que se reconhecer a nulidade do despacho decisório por cerceamento do direito
de defesa, haja vista a inexistência de elementos sólidos nos autos quanto aos motivos
do indeferimento do crédito, afrontando literal preceito legal crivado no art. 50, inciso
I e § 1°, da Lei no 9.784/1999.
4. Do inequívoco direito creditório decorrente de recolhimento indevido
4.1. O valor do crédito pleiteado (e devidamente habilitado perante a RFB)
corresponde exatamente ao montante dos DARFs que carrearam a petição inaugural
do Mandado de Segurança, devidamente atualizado nos termos da decisão judicial,
totalizando o montante de R$ 17.446.760,10.
4.2. O valor do recolhimento indevido foi devidamente verificado pela própria RFB,
que atestou que todos os recolhimentos foram localizados e confirmados em seu
sistema, conforme se depreende do item 4 do despacho decisório ora combatido,
restando provada a certeza e liquidez do crédito.
5. Da impossibilidade de apuração de eventual débito de IRRF no processo de
compensação com utilização de créditos de ILL
5.1. A empresa expôs, ainda, que o feito não trata de IRRF sobre dividendos pagos a
acionistas, sendo incabível sua averiguação no processo de compensação com
utilização de créditos de ILL.
5.2. A fiscalização de IRRF deveria estar amparada por Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) específico para esse fim, nos termos do art. 1o do Decreto no 6.104/2007.
Além disso, eventual lançamento de IRRF em face da interessada deveria ser feito de
forma autônoma e sem vinculação a este feito, em respeito ao art. 142 do CTN e ao art.
9o do Decreto no 70.235/72.
5.3. Ainda que fosse possível a exigência de IRRF nestes autos, o mesmo não
subsistiria, por dois motivos precípuos: (i) extinção da responsabilidade da fonte
pagadora de reter e recolher o IRRF, nos termos do Parecer Normativo SRF no 01/02 e
(ii) ocorrência de decadência.
5.4. No caso de distribuição de dividendos, o contribuinte do imposto de renda é o
beneficiário do rendimento, que, na hipótese em análise, são os acionistas, sendo a
Peticionária apenas responsável pela retenção e recolhimento.3

3 Ao tratar da sujeição passiva prevista no artigo 121 do CTN para efeito do IRRF, o Parecer Normativo SRFB n°
01/02 assevera que:
"3. Nos rendimentos sujeitos ao imposto de renda na fonte o beneficiário do rendimento é o contribuinte, titular da
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, a que se refere o art. 43 do CTN.
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.446 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016116/2008-64

5.5. O IRRF em questão afigura-se mera antecipação do IR devido pelos acionistas,
casos em que o próprio PN/SRF n° 01/02 cuidou de delimitar o momento em que a
fonte pagadora deixa de ser responsável pela retenção e pelo recolhimento do IRRF,
nos seguintes termos:
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser apurado
pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento
do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da
declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual.
5.6. Portanto, tratando-se de rendimentos auferidos por acionistas, o IRRF deixou de
ser de responsabilidade da fonte pagadora (leia-se Manifestante).
5.8. Ainda que a responsabilidade da Manifestante não estivesse extinta, o direito de se
exigir o IRRF incidente quando da distribuição de dividendos nos anos de 1989 a 1992
foi integralmente fulminado pela decadência, nos termos do art. 173 do CTN.
Por fim, a interessada apresenta os pedidos que abaixo se reproduzem:
Ante todo o exposto, é a presente para requerer a V.Sas a procedência da presente
Manifestação de Inconformidade, acolhendo-se a preliminar de nulidade suscitada nos
itens III.1 a III.3, declarando a nulidade do despacho decisório ante a falta de
motivação da decisão, com espeque no art. 2o, incisos VI e XII, e art. 37 da Lei n°
9.784/99 e art. 50, inciso I, §1°, da Lei 9.784/1999.
Na remota hipótese de não ser reconhecida a nulidade acima, o que se admite apenas
para argumentar, é a presente para requerer que se digne V.Sas, a conhecer e julgar
procedente a presente Manifestação de Inconformidade, reconhecendo a comprovada
certeza e liquidez do crédito pleiteado, homologando integralmente as compensações
declaradas.
É o relatório.
Na seqüência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação apresentada, com o seguinte ementário:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 1989 a 1992
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE ILL RECONHECIDO POR
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. LEGITIMIDADE ATIVA.
TRANSFERÊNCIA DO ÔNUS FINANCEIRO.
A fonte pagadora, na qualidade de sujeito passivo responsável pela retenção e pelo
recolhimento do ILL, tributo que comporta transferência do respectivo encargo
financeiro, tem legitimidade para apresentar DCOMP com crédito desse imposto
somente quando comprovar haver assumido o ônus financeiro ou estar expressamente
autorizada pelos que o suportaram.
DCOMP. PRAZO PARA GUARDA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO
DIREITO CREDITÓRIO.
A pessoa jurídica é obrigada a conservar em ordem, enquanto não prescritas eventuais
ações que lhes sejam pertinentes, os livros, documentos e papéis relativos a sua
atividade, ou que se refiram a atos ou operações que modifiquem ou possam vir a
modificar sua situação patrimonial.

4. A fonte pagadora, por expressa determinação legal, lastreada no parágrafo único do art. 45 do CTN, substitui o
contribuinte em relação ao recolhimento do tributo, cuja retenção está obrigada a fazer, caracterizándose como
responsável tributário."
Fl. 1124
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.446 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016116/2008-64

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de patrono legitimamente constituído, pugnando
por provimento, onde apresenta seus argumentos.
É o Relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Dos Fatos
Discute-se nos autos a possibilidade de a recorrente repetir-se de indébito que
teria surgido por pagamentos indevidos de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre o Lucro
Líquido (ILL), declarado inconstitucional pela Suprema Corte.
Extrai-se do autos que a recorrente impetrou Mandado de Segurança, objetivando
assegurar o seu direito líquido e certo de compensar os valores indevidamente recolhidos a título
de ILL, no montante consignado nos DARF ́s. tendo seu pleito sido provido, cuja decisão
transitou em julgado em 24/03/2008.
Em 24/11/2008 foi formulado o pedido de Habilitação do Crédito perante a
Receita Federal do Brasil, no valor de R$ 17.446.760,10, sendo o pedido analisado e deferido
pela Derat/SPO em 02/02/2009. Na sequência, foram transmitidas 18 (dezoito) PER/DCOMPs,
para utilizar o referido indébito, compensando com débitos de responsabilidade recorrente, em
conformidade com o quadro a seguir:
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.446 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016116/2008-64

Antes do Despacho Decisório, ou melhor, na data de 13/08/2013, a Receita
Federal enviou intimação ao contribuinte, com vistas que fosse apresentada documentação
complementar, especificando-as.
O contribuinte atendeu parcialmente a esta intimação, carreando aos autos
documentos contábeis e societários, DIPJ ́s, Demonstrações Financeiras, Laudos de Avaliação e
Planilhas de Recolhimento de ILL e DARF ́s.
Na sequência, sobreveio Despacho Decisório, indeferindo os pedidos de
compensação, sob o argumento de que o contribuinte “se negou a prestar os esclarecimentos
necessários para se apurar o valor líquido do crédito para com a Fazenda Nacional”.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente arguiu nulidade do despacho
decisório, ante o descumprimento de decisão judicial transitada em julgado; alegou que os
documentos solicitados pela Receita não guardam relação com os créditos de ILL, cujo
recolhimento indevido fora comprovado, pois tiveram o escopo apenas de verificar o
recolhimento e/ou apuração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF); que atuou de
forma diligente, solicitando, inclusive, uma reunião com o Auditor-Fiscal responsável para
esclarecimentos, conforme atesta o próprio item 7 do despacho decisório; que a negativa do
crédito com albergue no fundamento de que não houve interesse por parte da contribuinte
configura ato ilegal; e que os documentos solicitados referem-se aos idos anos de 1989 a 1992,
transcorrendo-se o lapso temporal de mais de 24 anos, não se encontrando, assim, a recorrente
obrigada a manter a guarda de tais documentos.
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.446 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016116/2008-64

A DRJ/FOR não acolheu seus argumentos, ratificou a decisão da DERAT/SP,
acrescentando, na oportunidade, que a recorrente não teria legitimidade para compensar o
crédito, uma vez que não teria comprovado quem suportou o ônus financeiro do ILL.
Esses são os fatos, passo ao voto.

Da Análise do Recurso Voluntário
A discussão demonstra existirem dois motivos claros que consistiram em óbices
para a análise de mérito do direito creditório pleiteado pela recorrente: i) a legitimidade ativa da
recorrente para pleitear a compensação; e (ii) a exigência de documentos com fito averiguar
eventual incidência de IRRF, em face do STF ter julgado inconstitucional o ILL previsto no art.
35 da Lei no 7.713/88.
Com relação à “ilegitimidade ativa” da recorrente, compreendo que essa alegação
não prospera, e são dois os fundamentos.
O primeiro, não cabe aqui rediscutir se a recorrente possuía ou não legitimidade
ativa para impetrar o mandado de segurança, pois essa questão foi objeto de decisão judicial
transitada em julgado. Com efeito, considerando a impetrante como parte legítima e que a ação
foi satisfatoriamente instruída, não há como afastar a legitimidade ativa da recorrente, uma das
condições de ação prevista no Código de Processo Civil.
Diga-se mais: não há sequer registro na ação mandamental de que a autoridade
impetrada, Delegado da Receita Federal em São Paulo/SP, teria se insurgido contra a
legitimidade da impetrante, e também por isso, não cabe aqui desconstituir a coisa julgada.
Por outro lado, também compreendo não subsistir a alegação da necessidade dos
acionistas darem autorização específica para a sociedade recorrente para ela pleitear a repetição
do indébito, por se estar diante de tributo (ILL) que não comportaria transferência do respectivo
encargo financeiro (art. 166, do CTN).
Ora, o artigo 166 do CTN somente se aplica aos chamados tributos indiretos,
em que há transferência do encargo financeiro. Os tributos diretos, a exemplo do imposto
de que aqui se trata (ILL), não estão sujeitos ao comando do dispositivo enfocado.
No caso do ILL, não há a chamada transferência do encargo financeiro a
terceiros, na medida em que referido tributo incidia sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas
apurado na data de encerramento do período. Ou seja, nos termos do o art. 35, da Lei
no 7.713/88, a incidência do ILL ocorria antes mesmo da distribuição, não havendo que se falar
em incidência do ILL sobre valores recebidos pelos sócios.
A própria recorrente suportou os encargos financeiros do tributo - ILL, antes
mesmo da distribuição de lucros aos acionistas, ou seja, antes mesmo deles possuírem qualquer
disponibilidade jurídica ou econômica sobre tais lucros, a sociedade anônima já estava
obrigada ao recolhimento do imposto, considerado posteriormente, inconstitucional.
Esse foi o entendimento do STF no RE 172.085/SC - Rel. Min. Marco
Aurélio de Mello:
"Constitucional. Tributário. Imposto de Renda. Lucro Liquido. (...) Acionista de
Sociedade Anônima. Lei n ° 7.713/88, artigo 35. I — No tocante ao acionista o
art. 35 da Lei n° 7.713, de 1988, dado que, em tais sociedades, a distribuição dos
lucros depende principalmente da manifestação da assembléia geral. Não há que
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.446 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016116/2008-64

falar, portanto, em aquisição de disponibilidade jurídica do acionista mediante a
simples apuração do lucro liquido. (...)
Nesse sentido também:
(...) Ora, se a inconstitucionalidade do tributo resulta de o dividendo não se transferir
ao patrimônio do sócio, é intuitivo que a empresa pagadora do indébito sofreu —
ela própria — o prejuízo;
c) se assim ocorre, não se há de cogitar na incidência do Art. 166 do Código
Tributário Nacional.
(STJ, REsp 229579/SC; 1 a T., Min. Humberto Gomes de Barros; DJ
18/09/2000)
Ademais, a jurisprudência deste Conselho já se firmou há muitos anos de
forma favorável à pretensão da Recorrente, como demonstram as decisões abaixo transcritas:
ILL RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS POR SOCIEDADE ANÔNIMA
LEGIMITIDADE PARA PLEITEAR A RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 166 DO CTN. A empresa que recolheu
indevidamente valores a título de ILL tem legitimidade para pleitear a restituição
do indébito, não se aplicando ao caso a regra do artigo 166 do Código Tributário
Nacional. COMPENSAÇÃO MATÉRIA NÃO LITIGIOSA Como as compensações
vinculadas ao direito creditório pleiteado neste feito já estão expressamente
homologadas e, portanto, os débitos encontram-se extintos, nos termos do artigo 156,
inciso II, do Código Tributário Nacional, a insurgência da contribuinte com relação a
tal matéria não pode ser apreciada, em razão da ausência de matéria litigiosa.
(Acórdão no 106-16587, de 07.11.2007)
Deste último julgado, merece transcrição o seguinte trecho, extraído do voto
condutor, de relatoria do Conselheiro Gonçalo Bonet Alage:
Com a devida vênia às autoridades julgadoras de primeira instância, penso que o
artigo 166 do CTN é inaplicável ao caso em apreço.
Isso porque o ILL não é tributo indireto como o IPI e o ICMS.
E como tributo direto, que não comporta transferência do respectivo encargo
financeiro a terceiros, a restituição do ILL indevidamente recolhido não se sujeita
ao comando do dispositivo enfocado.
O ILL incidia, nos termos do artigo 35 da Lei n° 7.713/88, sobre o lucro líquido
apurado pelas pessoas jurídicas na data de encerramento do período-base.
A incidência não era sobre os valores recebidos pelos sócios das empresas.
Assim, no caso em apreço, não se pode cogitar que o ônus financeiro decorrente
de tal tributação seja de qualquer outra pessoa, que não da própria recorrente.
A inaplicabilidade do artigo 166 do CTN aos pedidos de restituição do ILL é
matéria que tem posicionamento pacificado perante o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça — STJ, conforme ilustra a seguinte decisão monocrática:
Superada a eventual ausência de “legitimidade ativa” da recorrente, é de se
analisar ainda um segundo obstáculo.
Como se disse, a decisão judicial transitada em julgado concedeu direito líquido e
certo à recorrente para efetuar a compensação dos valores indevidamente recolhidos à título de
ILL no período de 1989 a 1992, valores estes consubstanciados nos DARF ́s que repousam às
fls. 162/194 destes autos, e que foram localizados e confirmados pela Receita Federal do Brasil,
conforme se depreende do item 4 do despacho decisório, in verbis:
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.446 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016116/2008-64

“4. No que diz respeito aos pagamentos efetuados (DARF ́s de fls. 162 e 194),
verificou-se a compatibilidade dos mesmos com os valores apresentados nos
demonstrativos de fl. 7/8. Ademais, todos os pagamentos foram localizados e
confirmados pelo Sistema TRATAPAGTO, conforme se verifica às fls. 851 a 866. Os
pagamentos de 1990 foram verificados em microfichas, conforme fls. 208 a 212” (fl.
870)
Trata-se de pagamento indevido reconhecido em decisão judicial, e havendo a
própria Receita Federal afirmado que os valores apresentados foram recolhidos, mostra-se
incontroverso o montante recolhido indevidamente.
Neste cenário, penso que a Recorrente em momento algum se negou a prestar
esclarecimentos sobre o recolhimento do ILL (art. 35 da Lei no 7.713/89), vez que este foi
devidamente comprovado por intermédio dos DARF ́s e das demais provas carreadas aos autos
em atenção à intimação de 19/08/2013.
Os documentos e esclarecimentos que supostamente a recorrente deixou de prestar
diz respeito exclusivamente ao recolhimento do IRRF previsto no art. 36 da Lei n. 7.713/89, que
preceitua o seguinte:
“Art. 36. Os lucros que forem tributados na forma do artigo anterior, quando
distribuídos, não estarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte.
Parágrafo único. Incide, entretanto, o imposto de renda na fonte;
a) em relação aos lucros que não tenham sido tributados na forma do artigo anterior;
b) no caso de pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de lucros, quando o
beneficiário for residente ou domiciliado no exterior.”
No caso, como as empresas efetivamente tributaram o lucro líquido e pagaram o
ILL durante os anos de 1989 a 1992, estas não estavam sujeitas ao pagamento do IRRF no
momento da distribuição, nos exatos termos do art. 36 da Lei no 7.713/88. A
inconstitucionalidade do art. 35 da Lei no 7.713/88 e o direito à restituição e à compensação do
indébito concedida por intermédio do mandado de segurança, cuja decisão transitou em julgado
apenas m 24/03/2008 não alterou este fato, qual seja, a efetiva tributação do lucro nos anos de
1989 a 1992, para efeito da isenção do art. 36 acima referido.
Desde a manifestação de inconformidade, a Recorrente demonstra o total
descabimento das informações e documentos exigidos pela intimação datada de 13/08/2013, pois
pelo que se vê pretendia o fisco comprovar fatos relacionados à exigência do IRRF, na forma do
art. 36 da Lei no 7.713/88, mas precisamente sobre:
a) a efetiva destinação dos lucros líquidos contábeis tributados pelo ILL;
b) caso os lucros tenham sido distribuídos, comprovar a não incidência do IRRF,
cuja hipótese de recolhimento encontra-se no art. 36, caput, alínea ‘a’ da Lei 7.713/88.
Veja-se que nos esclarecimentos, demonstrou a Recorrente: (i) que houve a
efetiva distribuição dos lucros líquidos contábeis, juntando as DIPJs e Demonstrações
Financeiras; (ii) que este lucro distribuído foi devidamente tributado pelo ILL, juntando todos os
DARF ́s, e que por esta razão as empresas incorporadas não estavam sujeitas à incidência do
IRRF.
Ora, não há como negar o pedido de compensação do ILL, como fez a autoridade
administrativa, ao argumento que a recorrente deixou de fornecer documento sobre uma outra
incidência tributária, o IRRF, da qual a recorrente sequer estava sujeita, nos termos do art. 36 da
Lei no 7.713/88.
Fl. 1129
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.446 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016116/2008-64

Digo mais, se a autoridade administrativa, por hipótese, entender ser devido o
IRRF porque o STF julgou inconstitucional do ILL previsto no aludido art. 35, deveria lavrar
auto de infração, nos termos do art. 142 do CTN e da expressa determinação do art. 9o, do
Decreto 70.235/72.
Sendo assim, não subsiste alegação do despacho decisório, no sentido de:
“...faculta-se à Receita Federal apurar a liquidez e certeza dos créditos do contribuinte
em face da situação jurídica-fiscal da empresa, pois entre o pagamento do ILL em 1989
e o trânsito em julgado do processo em 2008, o contribuinte poderia muito bem ter se
utilizado para ou todo o crédito solicitado no processo para compensar o IRRF,
quando da distribuição dos lucros”
Compreendo que no período em que houve a distribuição dos dividendos, a
recorrente pagou o ILL e mesmo que fosse devido o IRRF em 1989, em razão de entendimento
da fiscalização, este débito de há muito haveria decaído em 2008, tornando impossível as
exigências feitas pela autoridade administrativa responsável pelo Despacho Decisório.
Logo, a autoridade fiscal criou óbice para conceder o direito creditório
culminando com o indeferimento do pleito do contribuinte, sem fundamentação legal pertinente
ou razoável.
Conclusão
Com esses fundamentos, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para superar os óbices impostos ao contribuinte, quanto (i) à sua legitimidade ativa para pleitear
a compensação e (ii) à exigência de documentos com fito de averiguar eventual incidência de
IRRF, em face de o STF ter julgado inconstitucional o ILL, e, por consequência, anular o
Acórdão da DRJ e o Despacho Decisório, determinando o retorno dos autos à Unidade de
Origem, a fim de que fosse analisado o direito creditório pleiteado e a compensação pretendida,
prolatando-se Despacho Decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito
procedimental previsto no Decreto no 70.235/1972 (PAF).
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Voto Vencedor
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Redator designado,
Em que pese as razões do I. Relator, entendeu a Turma, pelo voto de qualidade
que a Recorrente não demonstrou ser parte legitima para pleitear a repetição do IRRF incidente
sobre o Lucro Líquido (ILL).
Como referido, o ILL, exigido com base no art. 35 da Lei no 7.713, de 1988, foi
declarado inconstitucional pelo STF (RE no 172.085/SC).
Fl. 1130
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.446 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016116/2008-64

Entendeu o Relator originário que descabe, em suas palavras, rediscutir se a
recorrente possuía ou não legitimidade ativa para repetir o indébito face a decisão proferida no
mandado de segurança, pois essa questão, no seu entender, foi objeto de decisão judicial
transitada em julgado, que considerou a impetrante como parte legítima.
A principal divergência reside nesse ponto.
Conforme se constata na Certidão de Objeto e Pé, emitida pela 11a Vara Cível
Federal da Subseção Judiciária de São Paulo/SP, referente ao Mandado de Segurança no
1999.03.99.095005-5 (fls. 07), consta que a Recorrente obteve decisão favorável para compensar
os valores recolhidos indevidamente a título do ILL, corrigido monetariamente, com tributos de
igual espécie. Na mesma certidão consta expressamente que a compensação com tributos de
mesma espécie deve observar as restrições legais e respeitada a correção monetária pelos
mesmos índices e critérios utilizados pelo Fisco, conforme decisão da Sexta Turma do TRF da 3a
Região (fls. 71/77).

Convém ressaltar que a declaração de inconstitucionalidade do art. 35 da Lei no
7.713/88 pelo STF4, que exigia o recolhimento de ILL independentemente da distribuição de
lucros ou dividendos, com relação ao termo “acionista”, diferentemente do entendimento
consubstanciado no Acórdão no 106-16587, citado pelo i. Relator, é sim tributo que, por sua
natureza jurídica, o responsável pelo recolhimento não é a pessoa que sofre o ônus econômico,
assim como ocorre nas demais incidências do IRRF, no IPI, no ICMS, fazendo atrair, nos casos
de repetição de indébito, o procedimento previsto no art. 166 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional – CTN).
Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o
referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente
autorizado a recebê-la.

A unidade local da RFB, conforme relatado e no estrito cumprimento da decisão
judicial, intimou a interessada para, entre outros: (i) demonstrar a destinação dos lucros que
tiveram retenção do ILL e, (ii) no caso de lucros distribuídos, comprovar se assumiu os referidos
encargos ou, se transferiu a terceiros, estar por esses expressamente autorizado a recebê-lo. Note-

4 Recurso Extraordinário no 172058-1/96, que culminou na Resolução no 02/96 do Senado Federal (DOU de
19.11.96), suspendendo, com efeitos ex tunc, o art. 35 da Lei no 7.713/88
Fl. 1131
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.446 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016116/2008-64

se, que diligentemente, a autoridade fiscal destinada a proceder a liquidação do procedimento de
compensação, referiu o art.166 do CTN.

Conforme consta no processo, a Interessada não atendeu a intimação, pois
entendeu que tais documentos, naquele momento, seria prescindíveis, dada a existência da
sentença judicial transitada em julgado, que assegurou o valor do indébito a ser compensado
(montante consignado nos DARFs acostados à petição inicial) e que, já havia transcorrido o
prazo durante o qual a peticionária tinha o dever de guarda dos documentos solicitados na
intimação.

Na ausência de elementos que pudesse atestar a liquidez e certeza do crédito
pleiteado, foi emitido Despacho Decisório não reconhecendo o indébito.

A r. Decisão ratificou o entendimento da unidade local da RFB, pois sem a
comprovação de assunção do ônus do tributos, não haveria como atestar a legitimidade ativa da
ora Recorrente para pleitear o crédito, não obstante o reconhecimento judicial de tal exação ser
inconstitucional.

Importante ressaltar que, ao contrário do entendimento do i. Relator, a decisão
judicial de primeira instância e depois parcialmente ajustada pelo TRF 3a Região não dispensou a
ora Recorrente de observar as restrições legais, entre as quais, cita-se como exemplo, o art. 166
do CTN.
Não consta no processo prova de que a Recorrente suportou os encargos
financeiros do tributo.
Nesse sentido, a decisão proferida pela Primeira Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscal, Acórdão no 9101-004308, sessão de 06.08.2019, relatora Viviane Vidal
Wagner:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 1999, 2000
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVA COMPENSADA COM CRÉDITOS DE
IMPOSTO DE RENDA SOBRE LUCRO LÍQUIDO - ILL. LEGITIMIDADE DA
PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE NA HIPÓTESE DE NÃO DISTRIBUIÇÃO
DO LUCRO.
A pessoa jurídica que recolheu o ILL pode ser parte legítima para pleitear o indébito
se provar não ter distribuído os lucros tributados. Afastadas as preliminares de
impossibilidade de utilização do crédito em compensação de mesma espécie com
débitos de IRPJ, bem como de prescrição, os autos devem retornar à Unidade de Origem
para que se prossiga na verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
Fl. 1132
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.446 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.016116/2008-64

crédito utilizado para liquidação de estimativas que integraram saldo negativo de IRPJ.
(g.n.)

Diante do exposto, na ausência de elementos no processo que demonstrem que a
Recorrente suportou o encargo do ILL ou, tendo transferido a terceiros, seja por eles autorizada a
formular o pedido de repetição, deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 1133
DF CARF MF
Original